Tribunal: TJMT
Processo: 1002594-71.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002594-71.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS JOSE DE FAVARE - CPF: 078.591.201-00 (RECORRENTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), ABATEDOURO SAO JORGE LTDA - CNPJ: 05.340.826/0001-13 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS
EX TUNC
– DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO – ALEGADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA – INOCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 134848179),
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial, revogando a liminar outrora concedida
no id. 134848171.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

a)

Da ocorrência da prescrição – art. 174 do CTN;

b)

Da boa-fé contratual – renegociação e quitação dos débitos – benefício pelo programa do FUNEDS;

c)

Do princípio da vedação ao confisco.

A
o final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em sede de contrarrazões, o recorrido rechaça os argumentos do recurso e pugna a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
29/10/2019
, foi surpreendido ao verificar que teve seu nome inscrito na Dívida Ativa, por meio da
CDA n.o 20192908946
, no valor de
R$ 38.002,55 (trinta e oito mil e dois reais e cinquenta e cinco centavos).
Contudo, aduz que o débito estaria prescrito, porquanto, teria por fato gerador fatos ocorridos nos meses de 06/2009 e 07/2009, nos termos do art. 174 do CTN.

Ato contínuo, inconformado com o valor do montante, afirma que interpôs recurso administrativo
(Protocolo no 552300/2019)
, o qual foi
indeferido (id. 134848165 - Pág. 3)
, e o débito se tornou objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 100642/2013 e no 62120/2015).

Esclarece que a cobrança foi objeto de parcelamento, sendo concedido o benefício de redução de pagamento de débito tributário pelo Fundo Estadual de Desenvolvimento Social (FUNEDS), tendo efetuado o pagamento na forma devida,

entretanto, considerando que o referido programa foi declarado inconstitucional, houve a recomposição do saldo pela SEFAZ/MT; razão pela qual, ingressou com a presente ação e requer a anulação do lançamento tributário.

Por sua vez, em sede de contestação (id. 134848176), o reclamando sustenta a regularidade da autuação e que não há se falar em prescrição da pretensão executória, visto que a exigibilidade do crédito fiscal só surgiu após a decisão judicial que determinou a inconstitucionalidade da lei que permitiu o parcelamento firmado pela empresa.

A MMa. Juíza de Direito homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial, revogando a liminar outrora concedida
no id. 134848171.

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparos.

Isso porque, conforme demonstrado pelo recorrente, o débito discutido nos autos foi parcelado com base nos benefícios concedidos pela Lei n.o 9.481/2010, denominado de FUNEDS, criado pela Lei n.o 9.481/2010 e regulamentado pelo Decreto n.o 526/2011.

Todavia, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou a ADI n.o 100642/2013, que declarou inconstitucionais, com efeitos
ex tunc
, a Lei n.o 9.481/2010 e o Decreto n.o 526/2011, cujo julgado foi assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE
.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.

(TJ-MT - ADI: 01006424720138110000 MT, Relator: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 26/06/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 02/07/2014) (grifei)

Por sua vez, a ADI n.o 62120/2015 abordou o tema da inconstitucionalidade no campo da Lei estadual n. 10.236/2015, sendo conclusiva pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13, conforme ementa que transcrevo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12, E 13 DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014 – CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADI (LEI N. 9.481/2010) – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FUMAÇA DO BOM DIREITO E O PERIGO DA DEMORA –
LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI ESTADUALN. 10.236/2014.
A concessão da liminar é medida que se impõe na ação direita d inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora – devendo ser suspensa a eficácia dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário.
(ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016) (grifei)

Conforme consignado pelo Relator da ADI.o 100642/2013, declarada a nulidade das remissões e anistias promovidas pelo Fisco Estadual, eventuais créditos passaram a existir regularmente, constituindo verdadeiro dever da Administração, sob pena de responsabilidade, adotar as providências necessárias à cobrança devida.

Destarte, eventual ato de anistia ou remissão foram considerados como inexistentes, retornando os tributos ao seu
status quo ante
, ou seja, como devidos. Logo, vê-se que o recorrido agiu no estrito cumprimento de seu dever e em consonância ao decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Logo, em que pese a alegação de boa-fé do contribuinte, em consonância ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade, permitir que a anistia e remissão de créditos tributários perpetuassem seus efeitos, seria verdadeiramente premiar aqueles que não honraram pontualmente com seus débitos, violando o princípio da isonomia.

Ademais, no que tange à alegação da
prescrição
da pretensão de cobrança, melhor sorte não socorre ao recorrente.

Como se sabe, nos termos do Código Tributário Nacional, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Logo, a adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANDAMENTAL–PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN
.

Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1022500-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 04/08/2022) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS –PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (REFAZ) E FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FUNEDS) – LEI ESTADUAL E DECRETOS REGULAMENTADORES INCONSTITUCIONAIS – ADI No 100642/2103 E 62120/2015 – LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO DE COBRANÇA – INOCORRENCIA – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO CONTRIBUINTE – CAUSA DE INTERRUPÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inconstitucionalidade das leis que instituíram o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual e o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social e considerando a determinação judicial de que competia ao Fisco Estadual promover os atos de cobrança, não se evidencia ilegalidade ou abusividade no lançamento dos tributos.

A prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Inteligência do art. 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

Sentença que denegou a ordem mandamental mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1017481-91.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022